Tribunal: STF
Processo: HC 252638
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DA PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. NÃO APRECIAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que denegou ordem à paciente acusada de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 2. A defesa argumentou: (i) ilicitude das provas por alegada busca domiciliar ilegal; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iii) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões principais: (i) se a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, considerando histórico criminal e risco concreto de reiteração delitiva; e (ii) se a alegada ilicitude da busca domiciliar compromete as provas que embasam a denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva está fundamentada com base em elementos concretos: apreensão de 29 porções de maconha (24,28g) e 44 pinos de cocaína (9,42g), além de dinheiro fracionado, indicando prática de tráfico de drogas; Confissão da filha adolescente da paciente sobre envolvimento em atos de mercancia, configurando corrupção de menores (art. 244-B do ECA); nistórico criminal da paciente, flagrada enquanto usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo por crime de mesma natureza. 5. A fundamentação do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, que admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes: STJ, AgRg no HC 951.885/GO; STJ, AgRg no RHC 201.348/CE. 6. As condições pessoais favoráveis da paciente (como residência fixa) não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva. Precedentes: STJ, AgRg no HC 951.885/GO; STJ, AgRg no HC 764.589/PR. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é insuficiente diante do histórico de reincidência e da gravidade concreta dos fatos. 8. Quanto à alegada ilicitude da busca domiciliar, a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes: STJ, AgRg no HC 876.307/PR; STJ, AgRg no HC 837.461/RS. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.



     



    Sustenta-se, de início, a ilicitude da busca domiciliar diante da ausência de fundada suspeita, haja vista que “não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a busca domiciliar, como campanas no local, monitoramento do suspeito ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância” (eDOC 1, p. 5).



    Afirma-se que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; a uma, porque a confissão feita informalmente, se não corroborada por outras provas, não tem valor probatório suficiente; a duas, porque a paciente não foi informada do seu direito ao silêncio, o que violou o direito a não autoincriminação. Acrescenta-se que a condenação anterior não é suficiente para se presumir nova prática delituosa, e, portanto, não justifica a decretação da custódia cautelar. 



    Aduz-se que a segregação cautelar não é medida adequada, ainda que haja reincidência, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida.



    Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em face da ausência dos requisitos autorizadores. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta prosseguimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    3.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias, relativamente à suposta ilegalidade da busca domiciliar.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a] causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.2. Ademais, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. É dizer: igualmente pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    3.3. Lado outro, nada obstante todo o arrazoado defensivo, verifica-se que o ato apontado como coator entendeu pela inexistência de ilegalidade flagrante na decretação da prisão preventiva da paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Dessume-se dos autos que a paciente foi flagrada na posse de 29 porções de maconha, com peso líquido de 24,28g, e 44 pinos de cocaína, com peso líquido de 9,42g. No que tange à prisão preventiva, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 22-23): 



    Para além do constante quando da análise da medida liminar (fls. 42/49), cujo comando fica aqui reiterado, é dos autos que as drogas eram variadas. Depois, foi apreendido dinheiro fracionado em espécie, o que indica a mercancia, circunstância, inclusive, confessada pela filha adolescente da paciente (fls. 23 e 31). Por fim, de acordo com o feito principal nº 1501990- 11.2024.8.26.0066, cujo acesso ocorreu em 17/10/2024, possível concluir que a acusada possui apontamento pela mesma prática delituosa (fls. 40/44), no qual havia sido beneficiada com a concessão da liberdade provisória. Por isso, a ordem pública merece resguardo, e, em consequência, são insuficientes as medidas cautelares diversas. 



    Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da custódia cautelar da paciente em razão de seu histórico criminal, considerando que foi flagrada enquanto em gozo de liberdade provisória concedida em outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza, o que denota risco concreto de reiteração delitiva.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, tal como o Superior Tribunal de Justiça, reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Isso porque “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública [...]. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime” (RHC 240353 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.05.2024).



     Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



     Observe-se, aliás, que, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC 125552, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 29.08.2016).



    3.4. Não bastasse, a compreensão desta Suprema Corte é igualmente a de que a via estreita do habeas corpus também não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível, para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelo juízo ordinário. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente